Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-15.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000142-15.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE SOUZA DA SILVA - CPF: 503.482.051-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL.
SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REDIRECIONAMENTO
A
ENTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
de interesse
recursal
.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

existente
,
não

há
interesse
recursal
. (N.U 1036167-10.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).
A

alegação
da
parte

recorrente

consistente

na

impossibilidade
de
alteração
da
titularidade
da
unidade

consumidora

não

merece

conhecimento
, visto que
inexiste

essa

condenação

na

sentença
. Do
mesmo
modo,
não

merece

conhecimento

a

alegação
de que a
multa

aplicada
é
impertinente
, pois
não

foi

aplicada

multa

em

desfavor
da
parte

recorrente
.

2.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022). Desse modo, o
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

não

pode
ser
considerado

documento

indispensável
para o
ajuizamento
da
ação
,
porquanto
,
nos

termos
do
artigo
319,
inciso
II, do CPC,é
necessário

apenas
que
a

inicial

indique
o
endereço

eletrônico
, o
domicílio
e a
residência
das partes.
Portanto
, no
caso
dos autos,
não

há

qualquer

irregularidade

a ser

sanada
pela
parte

reclamante
.

3.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro

(STF.
Tema
793. RE 855178 ED;
N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024; N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024 e N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024).
No
caso

concreto
, para que
não

haja

violação
do
devido

processo
legal e do
contraditório

(art. 5a,
inciso
LIV e LV, da CF),
não
é
possível

determinar
o
direcionamento
da
obrigação
de
pagar

ao

Município
de Cuiabá, que
não
integra o polo
passivo
da
demanda
(N.U 1023810-97.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/11/2022,
publicado
no DJE 29/11/2022; N.U 1013065-51.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas isentas e honorários advocatícios em favor da Defensoria, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC), mesmo sendo ela integrante do ente público recorrente (STF Tema 1002).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000142-15.2025.8.11.0006

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOSE SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE SOUZA DA SILVA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO / ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Noticiou que: a) tem 57 anos de idade e sofre de diabetes, epilepsia e hipertensão arterial, encontrando-se acamado e em estado de dependência total; b) necessita de cuidados em regime de home
care
24 horas por dia, fornecidos por decisão judicial em outro processo (autos no 10136540220248110006) custeados pelo Estado de Mato Grosso; c) considerando o alto consumo de energia elétrica ocasionado pela utilização de diversos aparelhos médicos, é inviável arcar com as despesas decorrentes do fornecimento de energia. Requereu que: a) a Energisa se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/631678-0; b) a Energisa providencie imediatamente a instalação de unidade consumidora exclusiva para o uso dos aparelhos utilizados no sistema de home
care
; c) o Estado de Mato Grosso assegure o pagamento integral das faturas de energia elétrica referentes à unidade existente e à unidade consumidora exclusiva após sua instalação.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de JOSE SOUZA DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., todos devidamente qualificados na inicial. Consta na inicial que o requerente, de 57 (cinquenta e sete) anos, sofre de diabetes, epilepsia e hipertensão arterial, encontrando-se acamado e em estado de dependência total. Discorre que ele necessita de cuidados em regime de Home
Care
24 horas por dia, fornecidos por decisão judicial em outro processo (autos no 1013654-02.2024.8.11.0006), custeados pelo Estado de Mato Grosso. Argumenta que considerando o alto consumo de energia elétrica ocasionado pela utilização de diversos aparelhos médicos, o autor afirma ser inviável, para ele e seus familiares, arcar com as despesas decorrentes do fornecimento de energia. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente:“(...)b.1) A segunda Requerida cumpra a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no. 6/3266734-7, até ulterior decisão judicial, bem como cumpra também a obrigação de não fazer, no sentido de não realizar cobranças por qualquer meio de comunicação (ligações, mensagens e/ou avisos impressos);b.2) Ainda, seja determinado que a segunda Requerida providencie imediatamente a instalação de unidade consumidora exclusiva para o uso dos aparelhos utilizados no sistema de Home
Care
, ou informe a eventual impossibilidade de fazê-lo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie;b.3) Seja determinando ao primeiro requerido Estado de Mato Grosso, a partir da data de ajuizamento da ação e, até a efetiva instalação da Unidade Consumidora própria, assegure o pagamento integral das faturas de energia elétrica referentes à unidade já existente – no. 6/3266734-7, uma vez que é necessário à manutenção do tratamento do genitor da Autora; após instalada a unidade consumidora exclusiva, que fique o pagamento à cargo do primeiro Requerido;b.4) Determine que a segunda Requerida se abstenha de promover eventual negativação do nome – CPF da titular da Unidade Consumidora no. 6/3266734-7;Liminar deferida. Citado, os reclamados apresentaram contestações. Eis o breve relatório, em que pese dispensável, conforme preconiza o artigo 38, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.É o relatório. DECIDO. PRELIMINARES Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, rejeito-a, uma vez que o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial. A propósito: FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2. O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017) (grifei)MÉRITO Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).Pois bem. O requerente, portador de múltiplas enfermidades graves e dependente de tratamento médico contínuo em regime de Home
Care
, o que inclui o uso de diversos aparelhos que demandam consumo elevado de energia elétrica. A necessidade de manutenção constante dos equipamentos de suporte à vida, como nebulizador, cama elétrica e colchão pneumático, é confirmada pelo relatório médico anexado (ID n.o 180388577), que demonstra o caráter essencial do fornecimento ininterrupto de energia para a preservação da saúde e da vida do autor. A saúde é um Direito Fundamental do cidadão, petrificado na Constituição para que nada possa impedir de ser almejado, sendo obrigação do Estado a sua garantia para a população, conforme estabelecem os
arts
. 6o e 196, da Constituição Federal: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, é o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, ora compilado em destaque: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. [...] (STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário
n.°
393.175/RS, 2.a Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ de 02/02/2.007, p. 140 - grifo nosso)”.Conforme se verifica dos dispositivos acima, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só a quem, comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e recuperação. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido sobre a ausência de hierarquização da responsabilidade dos entes federados no que concerne à gestão de saúde pública. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE – CRIANÇA - TRATAMENTO EM UTI - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: REJEIÇÃO. MÉRITO – PEDIDO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO - LEGITIMIDADE - MANTIDA - O ENTE MUNICIPAL JA HAVIA CUSTEADO - RECURSO DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MULTA FIXADA - AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE . [...]Ademais, a Constituição Federal não proclama hierarquização de responsabilidade entre os entes públicos da federação e faculta ao cidadão a escolha contra qual deles, conjunta ou separadamente, deseja demandar.4.Deve ser excluída a multa diária fixada em sede de tutela antecipada, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático, posto que a obrigação já foi cumprida. 5. Preliminar de Cerceamento de Defesa: rejeitada - Recurso do Município desprovido. Sentença retificada parcialmente . (TJMT,
Ap
32208/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018 - grifo nosso)”. Assim, qualquer aparelhamento e/ou ordenamento estatal, seja por meio da Secretaria de Estado Saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, deve efetivar os direitos sociais fundamentais, neste caso, o direito à saúde, pois as políticas públicas devem se adaptar à demanda requerida pela população para suprir o “mínimo existencial” dos indivíduos. De tal sorte, o Poder Público é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre os entes não pode atingir a pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa
interregulação
. Por tais motivos não se pode diferenciar qual ou quais medicamentos cada ente deve fornecer. Uma vez que cada ente é corresponsável pela concretização do direito à saúde. Vide: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade para compor o polo passivo de demandas buscando tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde, já foi a matéria apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, podendo ser composto o polo passivo por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que solidária a responsabilidade entre eles (RE 855178 RG). Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, não incumbindo ao particular, necessariamente, ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei no 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível No 71006812846, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 02/04/2019- grifo nosso).Insta destacar, ainda, que, a jurisprudência atual tem refutado os argumentos no tocante aos princípios da reserva do possível, da universalidade do acesso à saúde, da separação dos poderes e da falta de previsão orçamentária, comumente arguidos de forma defensiva, pois é dever do ente público fornecer o tratamento adequado àquele que dele precisa, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da parte autora. Ademais, o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. A orientação pretoriana reforça a providência em pauta, conforme os arestos ora compilados, com destaques: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – ASSISTENTE JURÍDICO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO – NÃO CONHECIDO. [...] Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. [...] (TJMT, 169626/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018 - grifo nosso)”.O direito a garantia da saúde está fundado no princípio da dignidade humana, o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco. Os autos demonstram a necessidade de manutenção constante dos equipamentos de suporte à vida, como nebulizador, cama elétrica e colchão pneumático, é confirmada pelo relatório médico anexado (ID n.o 180388577), que demonstra o caráter essencial do fornecimento ininterrupto de energia para a preservação da saúde e da vida do autor.O cumprimento dessa diretriz impõe a regulação do paciente e concentração do atendimento de acordo com a política pública determinada para cada caso; contudo, de imediato se deve assegurar o atendimento das necessidades básicas do autor enfermo, garantindo-lhe condições para recuperar sua saúde e a manutenção do fornecimento de energia elétrica constitui medida essencial. Ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as determinações da Constituição Federal. Por fim, não é possível que o direito à saúde seja restringido ao fornecimento de procedimentos cirúrgicos, exames e medicamentos, mas também deve contemplar os meios pelo qual a saúde e vida dos pacientes sejam preservadas. Demonstrado que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e que a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o ente público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente. Nesse sentido: EMENTA: TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.(TJ-MT - RI: 00095299820168110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2020).DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.(N.U 1017843-98.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).Diante do exposto, RATIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA E JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: ESTADO DE MATO GROSSO, que custeie mensalmente as faturas de energia em relação ao serviço HOME CARE do REQUERENTE; b) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora no no. 6/434595-5, bem como se abstenha de promover eventual negativação do nome do titular da referida Unidade Consumidora. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
há

ausência
de
comprovação
de
domicílio
da
parte

reclamante
, pois a
conta
de
energia

apresentada

pertence
a
terceiro
; b)
existe

necessidade
de
inclusão
do
Município
no polo
passivo
da
ação
, visto que
o

custeamento
de
energia

elétrica
para fins de
atendimento

domiciliar
home
care
é de
baixo

custo
e
deve
ser
direcionado
contra o
Município
; c)
há

impossibilidade

fática
de
mudança
da
titularidade
da
unidade

consumidora

na

seara
extrajudicial, pois
tal

procedimento
é
atribuição

exclusiva
da
Energisa
; d) a
multa

diária

aplicada
é
impertinente
,
sendo
o
bloqueio
judicial
solução

mais

eficaz
e
célere

ao

cidadão
e
menos

onerosa

ao

devedor
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
extinguir
o
processo

sem

resolução
de
mérito

em

razão da ausência de comprovação de domicílio da parte

reclamante
; b)
subsidiariamente
,
a

inclusão
do
Município
no polo
passivo
com o
direcionamento

a

ele
da
obrigação
de
pagar

determinada

nos
autos; c)
a

exclusão
da
aplicação
de
multas

ou

sanções
,
preferindo
-se o
bloqueio
judicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025